Tribunal: TJSP
Processo: 2282743-49.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de inércia do credor– Necessidade de cumprimento da obrigação principal ou indicação de bens à penhora -Ausência de omissão ou contradição – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.